Tribunal: TJMT
Processo: 1003381-74.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003381-74.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO EURIPEDES DE SOUZA - CPF: 191.359.982-53 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO FUNDADA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 186/2025. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ADMINISTRATIVO DE CARÁTER FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO OU CAUSA LEGAL EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que extinguiu a execução com base no art. 52, IX, “d”, da Lei no 9.099/95, sob o fundamento de que a Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 teria instituído procedimento administrativo extraordinário de restituição de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a criação de procedimento administrativo de restituição pela Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 configura fato superveniente apto a extinguir execução fundada em título judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 tem natureza administrativa e interna, voltada à organização de procedimento de restituição de valores, possuindo caráter facultativo e não substitutivo da via judicial.

4.

O art. 502 do Código de Processo Civil assegura a autoridade da coisa julgada, impedindo que ato administrativo posterior modifique, suspenda ou extinga obrigação reconhecida judicialmente.

5.

O título executivo judicial, formado pela sentença transitada em julgado (CPC, art. 515, I), autoriza a parte credora a buscar a satisfação integral do crédito pela via executiva, sendo incabível sua extinção na ausência de pagamento, novação, compensação ou outra causa legalmente prevista.

6.

A mera possibilidade de restituição administrativa futura não constitui fato extintivo da obrigação e não se enquadra nas hipóteses do art. 52, IX, “d”, da Lei no 9.099/95, tratando-se de expectativa hipotética e incerta.

7.

O risco de eventual duplicidade de ressarcimento é mera hipótese futura, solucionável mediante compensação ou abatimento, nos termos do art. 884 do Código Civil, não servindo de fundamento para a extinção prematura da execução.

8.

A decisão que extingue o cumprimento de sentença sem o adimplemento do crédito viola a coisa julgada e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional previsto no art. 4o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 não constitui fato superveniente capaz de extinguir cumprimento de sentença transitada em julgado.

2.

O procedimento administrativo de restituição tem caráter facultativo e não substitui a execução judicial.

3.

A extinção do cumprimento de sentença só é admissível diante de prova inequívoca de pagamento ou outra causa legal extintiva da obrigação, o que não ocorre quando há mera expectativa de restituição administrativa.

4.

O receio de duplicidade de pagamento não autoriza a extinção da execução, podendo eventual restituição futura ser compensada conforme o art. 884 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003381-74.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Antônio Eurípedes de Souza

Recorrido(s):

Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que, na fase de cumprimento de sentença, extinguiu a execução, com fundamento no art. 52, inciso IX, alínea “d”, da Lei no 9.099/95, ao argumento de existência de provimento administrativo extraordinário instituído pela Instrução Normativa PRES/INSS no 186, de 12 de maio de 2025, voltado à restituição administrativa de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta, em síntese, a ilegalidade da extinção da execução judicial, destacando que inexiste nos autos comprovação de restituição administrativa efetiva, bem como que a obrigação decorre de título judicial transitado em julgado.

Conforme se extrai dos autos, na fase de conhecimento foi proferida sentença em 16/06/2025, a qual reconheceu a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, declarou inexistente a relação contratual e condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.620,00 a título de repetição do indébito, bem como R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, além da obrigação de cancelamento da filiação associativa. Referida decisão transitou em julgado em 07/07/2025.

Instaurada a fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou memória de cálculo atualizada, apontando crédito no montante de R$ 6.812,00, considerando a atualização monetária e os encargos legais.

Intimada, a parte executada não realizou o pagamento voluntário, circunstância que motivou o requerimento de medidas executivas, inclusive a adoção de providências constritivas, demonstrando de forma inequívoca a subsistência do crédito exequendo.

A posterior edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 não possui o condão de extinguir obrigação reconhecida por decisão judicial transitada em julgado. Trata-se de ato administrativo normativo, voltado à organização interna de procedimento de restituição administrativa, de caráter facultativo, que não substitui a via jurisdicional, tampouco possui aptidão jurídica para afastar os efeitos da coisa julgada material, expressamente protegida pelo art. 502 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial, assegurando ao credor o direito de promover sua satisfação pela via executiva. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 52 da Lei no 9.099/95 estabelece que a execução deve ocorrer no próprio Juizado, admitindo-se sua extinção apenas nas hipóteses legalmente previstas, notadamente quando configurada causa superveniente impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação.

No caso concreto, não há nos autos qualquer comprovação de pagamento administrativo, tampouco prova de novação, remissão, compensação ou outra causa legal apta a extinguir o crédito reconhecido judicialmente. A extinção do cumprimento de sentença ocorreu com base em mera expectativa futura de restituição administrativa, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O fundamento adotado na sentença recorrida, consistente no receio de eventual duplicidade de ressarcimento, também não se sustenta juridicamente, por se tratar de hipótese meramente eventual e hipotética. Caso venha a ocorrer restituição administrativa posterior, a situação poderá ser solucionada mediante abatimento ou compensação do valor efetivamente recebido, evitando-se enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. Tal possibilidade, contudo, não autoriza a extinção prematura da execução judicial.

Assim, ao extinguir o cumprimento de sentença sem a satisfação do crédito e sem a configuração de causa legal extintiva da obrigação, a decisão recorrida acabou por violar o regime jurídico da coisa julgada e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, previsto no art. 4o do Código de Processo Civil, impondo-se sua reforma para restabelecer o regular prosseguimento da fase executiva.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida, afasto a extinção do cumprimento de sentença e determino o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026